Tribunal: TJES
Processo: 5021858-62.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021858-62.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: LINDOLPHO GALATTI
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5021858-62.2022.8.08.0024

EMBARGANTE: BANCO BMG SA

EMBARGADO: LINDOLPHO GALATTI

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO ACERCA DA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS NÃO PROVIDOS.

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BMG S/A
em face de acórdão proferido nestes autos ao (ID. 6061206), que negou provimento ao recurso interposto pelo réu, mantendo incólume a r. sentença (ID. 4625466).

Em suas razões (ID. 6126120), o embargante alega que o acórdão é omisso, pois não considerou as compras realizadas com o cartão e o pagamento voluntário pelo consumidor.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de ID. 6318401.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

Pois bem, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Entretanto, no caso em comento, observo que se trata de evidente tentativa de rediscussão de matéria. Divaga o embargante por teses que foram devidamente enfrentadas e rechaçadas no Acórdão embargado, que conheceu do recurso interposto e negou provimento ao pedido da empresa recorrente, justificando, para tanto, que:

“Isto porque, da análise da instrução probatória,
verifico que o Recorrido não conseguiu demonstrar que forneceu todas as informações necessárias ao consumidor, deixando claro o tipo de contratação que estava sendo realizada
, uma vez que há diferença considerável entre a modalidade celebrada e àquela que o Recorrente acreditava estar fazendo, qual seja de empréstimo consignado, o que configura o erro, nos termos do artigo 138 e 139 do CC e artigo 46 do CDC.

Nesse sentido, coaduno com o douto Magistrado de piso no que segue:

Assim, ante a presunção de boa-fé e a distribuição do ônus da prova prevista no art. 373, II, do CPC, evidencia-se ser o caso de contrato de adesão que permite concluir pela legitimidade da alegação autoral de ausência de manifestação de vontade na aquisição da referida modalidade de empréstimo de cartão de crédito consignado, sendo que, conforme narrativa autoral, este pretendia realizar empréstimo consignado puro e simples, mais benéfico a sua condição de pensionista, o que inclusive nem se concretizou tento em vista que não foi disponibilizado nenhum valor em favor do Requerente. Assim, a parte Requerida utilizou-se da apresentação da via negocial mais onerosa a contratante, qual seja, utilização de crédito do cartão de crédito, aproveitando-se da condição autoral. Cabia ao Requerido trazer aos autos prova dos fatos que desconstituam o direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC, a fim de que demonstrasse a regularidade de sua conduta na adequada prestação de informação a respeito da modalidade contratada, o que não restou evidenciado no caso.
Desse modo é patente a falha na prestação dos serviços pela parte Requerida no tocante a ausência de adequada informação ao consumidor a respeito da modalidade de contratação almejada baseada no atendimento pessoal a autora que ostentava a condição de aposentada capaz de contratar mediante negócio menos oneroso, impondo-se, portanto, reconhecer a violação às obrigações encartadas nos artigos 4º, III e 51, IV do CDC.
.

Sendo assim, a prestadora do serviço falhou em comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora,
como prevê o art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII do CDC, logo, impõe-se o reconhecimento da nulidade dos contratos e da declaração de inexistência de débito decorrente destes.”. (grifei)

Diante do exposto, em que pese a irresignação do embargante, é evidente que a decisão questionada analisou as teses apresentadas pelo recorrente em sede recursal, tendo entendido pelo provimento dos pedidos autorais e consequente manutenção da sentença diante da falha na prestação do serviço.

Nesta toada, não há que se falar em omissão do Acórdão impugnado, visto que a Sentença prolatada pelo juízo
a quo
, mantida integralmente pelos seus próprios fundamentos, já havia se manifestado a respeito, inclusive declarando a existência do contrato de cartão de crédito, porém, na modalidade pura e simples, conforme segue:

“
Embora se reconheça que a vontade da Requerente era de contratar empréstimo consignado puro e simples,

integrando-se a relação contratual para descaracterizar a modalidade de cartão de crédito consignado,
entendo que o cartão deve ser mantido ativo, mas sem qualquer vinculação à sua modalidade consignada de pagamento das faturas.
Isso porque, como mencionado anteriormente, o autor utilizou o cartão para realizar diversas compras (ID 16388097), o que configura anuência tácita ao contrato de cartão de crédito puro e simples.

[...]

DECLARO a existência de pactuação de contrato de cartão de crédito puro e simples entre as partes, desvinculado da modalidade consignada de pagamento das faturas, devendo manter apenas eventuais valores pendentes as compras pelo autor,
mais os encargos de mora eventualmente devidos atrelados às referidas transações, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por fatura enviada ao Requerente com inclusão de valores indevidos ou sua cobrança mediante a forma consignada, sem prejuízo de majoração ou conversão em perdas e danos.”

Importa destacar, ainda, que o magistrado não é obrigado a manifestar-se acerca de todas as alegações levantadas pelas partes, quando já houver encontrado fundamentos suficientes para decidir integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada.

Com isso, nitidamente o que pretende a embargante é modificar a decisão de mérito por força dos embargos de declaração, os dotando de efeitos infringentes, por não concordar com a solução apontada pelo juízo de piso e por esta Turma, haja vista a ausência de qualquer das imprecisões apontadas no acórdão exarado - a decisão encontra-se fundamentada de acordo com os pedidos feitos pelos requeridos em sede recursal, não se enquadrando em quaisquer das hipóteses de cabimento de embargos de declaração.

Por se tratarem de embargos manifestamente protelatórios, imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

É como voto.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração em apreço e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão objurgado. Condeno a embargante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)